Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM “HABEAS CORPUS”. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DA CONSENSUALIDADE DO ATO SEXUAL. INTENÇÃO DE DEMONSTRAR QUE OCORRERAM APENAS DOIS ATOS EM VEZ DOS CINCO QUE FORAM CONSIDERADOS NA CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO FIRMADA PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA NESSE SENTIDO. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA POR MEIO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Esta Turma havia entendido, tal qual o Juízo de origem, que a intenção dos impetrantes, por meio da justificação criminal, era evidenciar que, dentre as condutas pelas quais o paciente fora condenado – estupro de vulnerável, cinco vezes, em continuidade delitiva – alguns dos atos teriam sido consentidos, o que seria irrelevante, uma vez que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com melhor de 14 (catorze) anos configura o crime de estupro de vulnerável, presumindo-se a violência (súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Diante dos esclarecimentos feitos pelos impetrantes nos presentes embargos de declaração, verifica-se que, na verdade, a Defesa pretende, por meio da justificação criminal, confirmar a nova versão apresentada pela vítima e por sua tia, por meio de declaração unilateral por elas assinada, no sentido de que os estupros, independentemente de eventual consentimento ou não, ocorreram em apenas duas ocasiões, e não em cinco, como foi considerado na condenação, o que implicaria na redução da pena, mediante a aplicação da fração de 1/6 pela continuidade delitiva (dois crimes) no lugar da fração de 1/3 (cinco crimes) que foi aplicada.
3. De acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito do tema, se a Defesa teve ampla oportunidade de produzir provas no curso da instrução criminal, não deve ser admitida a justificação criminal para nova oitiva de vítima e testemunhas que já foram ouvidas no processo de conhecimento, pois não pode ser usada como meio para a reabertura da instrução.
4. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para prestar esclarecimentos, sem alteração do resultado do julgamento do acórdão embargado.